Tribunal: STJ
Processo: 5065074-11.2017.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2338242 - RS (2023/0102347-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA
OUTRO NOME
: CMPC RIOGRANDENSE LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899
FABIANA CARSONI ALVES FERNANDES DA SILVA -
SP246569
HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS
/COFINS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO DE HORTOS FLORESTAIS. ENCARGOS DE EXAUSTÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial da ora agravante. A decisão
agravada afastou a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e aplicou a Súmula
7/STJ quanto à questão de fundo referente ao creditamento de PIS e COFINS.
2. Não se configura a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto o
Tribunal de origem apreciou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
inclusive o Parecer Normativo COSIT/RFB n. 5/2018 (fls. 1.927-1.928), concluindo,
todavia, de forma contrária aos interesses da parte. O mero inconformismo com o
resultado do julgamento não caracteriza omissão.
3. A pretensão de modificar as conclusões do acórdão recorrido
que
—
entendeu que a operação configurou cessão onerosa de direito de uso e exploração de
hortos florestais, cujos troncos já eram de propriedade da impetrante (inviabilizando o
crédito por aquisição de insumos de terceiros), e que os encargos decorrentes seriam
de exaustão (não passíveis de creditamento na forma pretendida para depreciação
/amortização)
encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do
—
conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais.
4. Agravo Interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49974702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b8137851-b9b4-430f-b21c-f957c4e7ff2d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b8137851-b9b4-430f-b21c-f957c4e7ff2d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2338242 - RS (2023/0102347-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA
OUTRO NOME
: CMPC RIOGRANDENSE LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899
FABIANA CARSONI ALVES FERNANDES DA SILVA -
SP246569
HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS
/COFINS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO DE USO E
EXPLORAÇÃO DE HORTOS FLORESTAIS. ENCARGOS DE EXAUSTÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial da ora agravante. A decisão
agravada afastou a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e aplicou a Súmula
7/STJ quanto à questão de fundo referente ao creditamento de PIS e COFINS.
2. Não se configura a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto o
Tribunal de origem apreciou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
inclusive o Parecer Normativo COSIT/RFB n. 5/2018 (fls. 1.927-1.928), concluindo,
todavia, de forma contrária aos interesses da parte. O mero inconformismo com o
resultado do julgamento não caracteriza omissão.
3. A pretensão de modificar as conclusões do acórdão recorrido
que
—
entendeu que a operação configurou cessão onerosa de direito de uso e exploração de
hortos florestais, cujos troncos já eram de propriedade da impetrante (inviabilizando o
crédito por aquisição de insumos de terceiros), e que os encargos decorrentes seriam
de exaustão (não passíveis de creditamento na forma pretendida para depreciação
/amortização)
encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do
—
conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais.
4. Agravo Interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48814569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 26b05a87-6241-46e1-8189-75814a96d64f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA. contra decisão de minha lavra que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e na incidência
da Súmula 7/STJ quanto à pretensão de creditamento de PIS e COFINS.
A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos óbices
apontados na decisão recorrida. Argumenta que o acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região incorreu em omissão, violando os arts. 489, II e § 1o, IV
e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, ao não se manifestar adequadamente sobre
o Parecer Normativo COSIT/RFB n. 5/2018, notadamente seu item 77.b, que, segundo
alega, permitiria o creditamento de PIS e COFINS sobre bens imobilizados sujeitos à
exaustão, com base no inciso II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Aduz,
ainda, que a análise da violação ao art. 3o da Lei 10.833/2003 não demandaria o
reexame de fatos e provas, pois a matéria fática estaria incontroversa e a discussão
seria eminentemente jurídica, centrada na qualificação jurídica dos fatos já
estabelecidos pelo Tribunal de origem e na interpretação da legislação federal aplicável
ao creditamento de PIS e COFINS decorrente da aquisição do direito de uso e
exploração de hortos florestais ou sobre os encargos de amortização destes. Pleiteia,
ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno para
que o recurso especial seja conhecido e provido, anulando-se ou reformando-se o
acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O recurso não merece prosperar.
A agravante reitera a alegação de que o acórdão recorrido teria sido omisso
ao não analisar o Parecer Normativo COSIT/RFB n. 5/2018, especialmente seu item 77.
b, quando instado por meio de embargos de declaração.
Contudo, conforme já consignado na decisão agravada, o Tribunal de
origem enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo de
forma clara os fundamentos que embasaram a conclusão adotada. Da leitura do voto
Documento eletrônico VDA48814569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 26b05a87-6241-46e1-8189-75814a96d64f

condutor do acórdão que julgou a apelação (fls. 1.919-1.929), verifica-se que o Tribunal
analisou expressamente o referido Parecer Normativo. Às fls. 1.927-1.928, o
a quo
voto condutor transcreve os itens 77 e 78 do Parecer Normativo COSIT/RFB n. 05
/2018, incluindo o item 77.b, e, a partir de sua interpretação do ato normativo e da
legislação de regência, concluiu que "os encargos de exaustão não permitem apuração
de créditos de PIS/COFINS" na modalidade pretendida pela recorrente e que "no caso
de pessoa jurídica que explora a extração de florestas, os dispêndios com a plantação
de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos e os encargos de exaustão não permitirão a
apuração de qualquer crédito".
Ao julgar os embargos de declaração, o TRF4 reafirmou que:
"Especificamente quanto ao PN COSIT n. 5, foi devidamente tratado no voto condutor"
(fl. 1.967).
Depreende-se que não houve omissão, mas sim adoção de entendimento
contrário aos interesses da parte agravante. O mero inconformismo com a decisão e a
interpretação dada aos dispositivos legais e atos normativos não configura omissão,
obscuridade ou contradição passível de saneamento pela via dos embargos de
declaração ou que justifique a anulação do julgado por negativa de prestação
jurisdicional. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E
DO TRABALHO - GDPST. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
VÍCIOS
INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou
fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo
interno, nos termos da jurisprudência desta Corte.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente,
Documento eletrônico VDA48814569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 26b05a87-6241-46e1-8189-75814a96d64f

não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em
verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as
conclusões do decisum.
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'a oposição de Embargos
de Declaração após a formação do acórdão, com o escopo de que seja
analisado tema não arguido anteriormente no processo, não configura
prequestionamento, mas pós-questionamento, razão pela qual a
ausência de manifestação do Tribunal sobre a questão não caracteriza
negativa de prestação jurisdicional' (STJ, AgInt no AREsp 885.963/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.676.554/SP, Rel. Ministro
11/10/2016
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt
10/10/2017
no AREsp 1.043.549/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/08/2017" (STJ, AgInt no AREsp
2.143.205/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
14/12/2022
V. Embargos de Declaração rejeitados (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
23/5/2023

Conforme já assentada na decisão embargada, a análise da controvérsia
sobre a possibilidade de tomada de créditos de PIS e COFINS, seja com base na
aquisição de insumos (inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003), seja com base nos
encargos relativos a bens do ativo imobilizado (inciso VI do art. 3o da Lei 10.833/2003),
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A parte agravante defende que os fatos são incontroversos e que a
discussão é puramente de direito. Contudo, esse argumento não se sustenta.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, após examinar
detalhadamente os negócios jurídicos celebrados pela recorrente ("Contrato de
Compra de Propriedade e Fechamento - CPF", "Contrato para Compra de Madeira -
CM" e "Contrato de Compra de Destocagem e Administração - CDA") e as notas fiscais
emitidas, concluiu que não houve aquisição de toras de madeira como insumo de
terceiros, mas sim uma cessão onerosa de direito de uso e exploração de hortos
florestais, cujos troncos de madeira já seriam de propriedade da impetrante. Vejamos
trechos elucidativos do acórdão recorrido (fl. 1.921):

Merecem exame, portanto, os negócios jurídicos entabulados entre a
apelante e terceiros, a fim de identificar se houve a compra e venda das
toras de madeira, utilizadas como insumos, ou a aquisição dos direitos
de uso e exploração dos hortos florestais de onde as toras foram
extraídas.
Documento eletrônico VDA48814569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 26b05a87-6241-46e1-8189-75814a96d64f

Compulsando os autos, verifica-se que em 2001 houve um negócio
jurídico que envolveu três partes: (1) a Boise Cascade Corporation
('BCC'), então controladora da apelante; (2) a Global Timber Investors 6
Limited, controladora da UBS; e (3) a Klabin Riocell S/A ('Klabin').
A Klabin era proprietária das áreas rurais e dos hortos florestais e a
UBS era gestora de investimentos em recursos florestais. A BCC
controlava a apelante e tinha interesse na matéria-prima para
desenvolver a sua atividade industrial. As partes firmaram um contrato
principal, denominado de Contrato de Compra de Propriedade e
Fechamento' (CPF) e contratos acessórios.
O contrato principal teve por objeto: (a) a alienação, pela Klabin, de
terra nua à impetrante e hortos florestais à UBS, amparado pelo
contrato acessório denominado de Contrato para Compra de Madeira
(CM) e por escritura pública de compra de áreas de terras (...); (b) a
venda futura da madeira pela UBS à impetrante, assim como a
administração e custeio dos hortos, secundado pelo contrato acessório
chamado de Contrato de Compra de Destocagem e Administração
(CDA).

Após detalhar as cláusulas contratuais, o TRF4 arrematou:
Nos termos dos contratos, não houve um mero contrato de compra e
venda das toras da UBS para a parte impetrante. O que existiu foi a
cessão onerosa do contrato que tinha por objeto os hortos florestais de
propriedade da Klabin, que foram vendidos para a UBS. A UBS cedeu à
apelante o contrato que envolvia os recursos florestais e a compra da
madeira. Com isso, a apelante adquiriu o direito oneroso de uso e
exploração da floresta de onde eram retiradas as toras. A UBS não
vendia toras à apelante porque esta era a proprietária dos recursos
florestais. Tanto isso é verdade que não houve a emissão de nenhuma
nota fiscal de compra e venda de toras de madeira, mas notas fiscais de
transferência das toras, emitidas pela apelante, sem mudança de
titularidade (nas notas fiscais de produtor, emitidas pela apelante,
relativas à saída das toras, estava consignada a natureza da operação
como sendo 'transferência'. Por sua vez, a unidade fabril, ao receber as
toras, emitia a nota fiscal de entrada com a operação de 'transferência
para industrialização' - ev1-PROCADM4, p. 25). Se a UBS fosse a titular
do direito à exploração dos recursos florestais, certamente teria havido
uma operação de venda das toras amparada pela respectiva nota fiscal
de saída da mercadoria vendida. Os pagamentos efetuados à UBS,
portanto, não decorriam das compras das toras, utilizadas como
insumos, mas da cessão onerosa de uso e exploração dos recursos
naturais.
Portanto, como as toras utilizadas pela apelante já eram de sua
propriedade, não houve a aquisição de insumos, não gerando direito ao
creditamento da COFINS, na forma prevista no art. 3o, II, e §1o, I, da Lei
no 10.833/03 (fls. 1.924-1.925).

Documento eletrônico VDA48814569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 26b05a87-6241-46e1-8189-75814a96d64f

Para acolher a tese da agravante, de que a operação configuraria aquisição
de insumos de terceiro (UBS) passível de creditamento sob o inciso II do art. 3o da Lei
10.833/2003 ou que o próprio direito de uso e exploração se qualificaria como tal
insumo na forma pretendida, seria indispensável reinterpretar as cláusulas dos
complexos negócios jurídicos firmados e reavaliar a natureza da relação entre as
partes e a titularidade dos bens, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
No que tange ao pedido subsidiário de creditamento com base no inciso VI
do art. 3o da Lei 10.833/2003 (bens do ativo imobilizado), o TRF4 entendeu
corretamente que os direitos de exploração de recursos florestais estão sujeitos a
encargos de exaustão, e não de amortização ou depreciação, e que a legislação não
autoriza o creditamento de PIS e COFINS sobre encargos de exaustão. O acórdão
recorrido dispõe:

Embora os recursos florestais devam ser incorporados ao ativo
imobilizado, a legislação assegura o direito ao crédito de PIS/COFINS
de acordo com os encargos de depreciação e amortização, não
contemplando a exaustão.
Em suma, os recursos florestais são bens incorporados ao ativo
imobilizado, mas a lei não outorga ao contribuinte o direito à apuração
de créditos de PIS/COFINS com os respectivos encargos de exaustão
(fls. 1.927-1.929).

A pretensão da agravante implicaria rever a classificação dada pelo Tribunal
de origem à natureza desses encargos no contexto específico dos autos. Alterar a
conclusão do TRF4 de que os créditos pleiteados se referem a "encargos de exaustão"
para considerá-los "encargos de amortização" exigiria uma reanálise da natureza do
direito adquirido e de sua forma de desgaste econômico, à luz dos fatos e contratos, o
que também encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a pretensão de
rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a natureza de despesas para fins de
creditamento de PIS e COFINS, quando amparada na análise de provas e contratos,
não é cognoscível em recurso especial.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
ATIVIDADE
Documento eletrônico VDA48814569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 26b05a87-6241-46e1-8189-75814a96d64f

EMPRESARIAL DE SUPERMERCADISTA. AQUISIÇÃO DE SACOLAS
PLÁSTICAS
PARA
ENTREGA
GRATUITA
AOS
CLIENTES.
PROCESSO PRODUTIVO / DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NECESSIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO
779/STJ. CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA DAS
DESPESAS. NÃO ENQUADRAMENTO COMO INSUMO. REVISÃO DO
JUÍZO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
[...]
6. Por segundo, à vista das premissas fixadas pelo Tribunal de origem,
que, considerando a natureza da atividade econômica de comércio
varejista desempenhada pela contribuinte, concluiu pelo não
enquadramento das despesas com sacolas plásticas como insumo à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, inviável a modificação do
entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido das alegações
recursais, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos e das
cláusulas do contrato social, ambas as providências vedadas no âmbito
do recurso especial, por força do óbice das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
7. Precedentes: AgInt no AREsp 2.413.365/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.741.160
20/8/2024
/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
; AREsp 2.381.825/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
26/4/2024
Marques, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.921.159
21/9/2023
/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
;
11/5/2023
AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe
;
23/6/2022
AgInt no REsp 1.902.904/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
.
20/4/2021
8. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.572.293/RS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
).
13/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS
N. 283 E 284/STF. OFENSA AO ART. 317 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...]
V -
, rever o entendimento do tribunal de origem de que todos os
In casu
bens e serviços utilizados no processo produtivo são considerados
insumos,
bem
como
reexaminar
a
sucumbência
recíproca,
demandariam necessário revolvimento de matéria fática, inviável, em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte Superior.
Documento eletrônico VDA48814569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 26b05a87-6241-46e1-8189-75814a96d64f

VI - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7
/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é
necessário o reexame de fatos e provas.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.149.690
/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/12/2024
12/12/2024
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48814569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 26b05a87-6241-46e1-8189-75814a96d64f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.338.242 / RS
Número Registro: 2023/0102347-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50650741120174047100
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA
OUTRO
NOME
: CMPC RIOGRANDENSE LTDA
ADVOGADOS : BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899
FABIANA CARSONI ALVES FERNANDES DA SILVA - SP246569
HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA
OUTRO
NOME
: CMPC RIOGRANDENSE LTDA
ADVOGADOS : BRUNO FAJERSZTAJN - SP206899
FABIANA CARSONI ALVES FERNANDES DA SILVA - SP246569
HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA49934716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: f2fd759c-69de-4999-867d-b7c4a6f31d06

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: f2fd759c-69de-4999-867d-b7c4a6f31d06